Tribunal: CARF
Processo: 10280.722375/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722375/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
GEORGIA OLIVEIRA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722375/2013-10
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722375/2013-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 10-67.738,
proferido pela 4a Turma da DRJ/POA, em 16 de janeiro de 2020, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo crédito tributário objeto do lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.167,75, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$10.029,68,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosada a dedução da desp. médica com a Unimed em virtude de ter sido
solicitado em 16.04.2013 o detalhamento por beneficiário do valor pago e até a
presente data não foi comprovado e também não consta no sistema da SRF a
DMED informada pela UNIMED.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
1. O plano de saúde Unimed é referente ao seu plano e de seu pai.
2. Como é responsável pelo pagamento do plano de saúde, utilizou o valor total sem
saber que não poderia fazer.
3. Requer a dedução referente ao seu plano de saúde no valor de R$ 3.546,35.
A 4a Turma da DRJ/POA julgou a impugnação improcedente e manteve a
cobrança do crédito tributário lançado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“II.1 - PRELIMINAR
Preliminarmente a recorrente informa estar adimplente com o fisco Federal em
exercícios anteriores e posteriores ao ora discutido.
II. 2 - MÉRITO
Verifica-se que a única alegação para o não acatamento das razões da impugnante, foi
que o documento apresentado na impugnação inicial , qual seja a DECLARAÇÃO da
Ordem dos Advogados do Brasil (fl. 05 do processo) sobre os valores efetivamente
pagos em 2011 a título de Plano de Saúde Unimed Belém, conveniado à OAB/PA,
teriam valores indicados como se fossem do ano-calendário 2012.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722375/2013-10

Ora, senhores Conselheiros-Julgadores, com a devida vénia, a recorrente insiste que de
simples leitura da referida Declaração, ora novamente juntada (anexo 1), se verifica
tratar-se de recebimento no ano de 2011, e não de 2012, como erroneamente concluiu
a Douta Relatora do processo, levando todos os membros da 4a Turma de Julgamento a
acompanharem seu relato
A convicção da recorrente em seu direito de reduzir o alegado crédito tributário,
considerando a devida dedução, modifica o já citado "Demonstrativo de Crédito
Tributário", resultando na seguinte apuração (elaborada apenas com as linhas que
apresentam valores):

Estou ciente de que sobre esse imposto complementar ainda incidirá as multas e os
encargos legais.
III - A Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, reduzindo-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$1.167,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722375/2013-10

“As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea.
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos relativos ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
É necessário que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) do valor do pagamento; 3)
da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do
emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o
registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Para comprovação das despesas com seu plano de saúde, a contribuinte apresenta a
declaração de fl. 05. Ocorre que os valores indicados nessa declaração são do ano de
2012 e não 2011, ano em litígio.
A tributação dos rendimentos auferidos pelas pessoas físicas obedece ao regime de
caixa, sendo que as deduções admitidas na declaração de ajuste anual são apenas as
despendidas dentro do correspondente ano-calendário (Lei 9.250/1995, art. 7o).”
A Recorrente, então, em sede recursal, procedeu à ratificação de seus argumentos
e apresentou os documentos relativos ao ano-calendário correto, às e-fls. 40-42.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto
no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722375/2013-10

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade
tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o
atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do
fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório,
quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de
serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722375/2013-10

fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722375/2013-10

Neste contexto, como constou na decisão de piso que que os valores indicados na
declaração são do ano de 2012 e não 2011, ano do lançamento em litígio. Assim, dialogando
com o acórdão recorrido, a Recorrente carreou aos autos os documentos e-fls. 40-42, referentes
ao ano-calendário de 2011 e que suprem a ausência constatada., bem como as despesas com
plano de saúde e dedutíveis.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 57
DF CARF MF
Original